Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-22.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado cumulada com devolução em dobro do excesso pago e com obrigações de fazer, em razão de suposto vício de consentimento na contratação.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que no dia 1/3/2016, a recorrente, aposentada do INSS, recebeu em sua residência um cartão de crédito consignado com limite de R$2.000,00; que embora não o tenha solicitado, fez uso do cartão durante 3 anos e que foi informada sobre o desconto de 5% no contracheque.
1.2. Sentença. O juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, por reconhecer que houve expressa ciência e concordância da contratante quanto aos termos do serviço contratado.
1.3. Recurso. A recorrente sustenta que não havia ciência prévia sobre a contratação do cartão na modalidade RMC; que ao longo dos anos quitou valor muito superior ao limite do cartão; que não foi cumprido o dever de informação por parte do recorrido. Pretende a reforma da sentença, para julgamento procedente do pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade do contrato de empréstimo bancário, realizado na modalidade cartão de crédito consignado, com descontos mensais no benefício previdenciário da recorrente.
III. Razões de decidir
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Hipótese de contrato juntado com a informação de se tratar de cartão de crédito consignado, com os dados da contratação como o percentual de juros aplicado, valor total do crédito e previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 4.1. Proposta de adesão assinada em 2016, com o uso do cartão de crédito para compras, o que demonstra a regular utilização do serviço pela recorrente.
5. Não restou demonstrado, nem é possível inferir, que o recorrido tenha se prevalecido da fragilidade da consumidora para induzi-la a erro ou que ela tenha total desconhecimento do que foi contratado. Não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Precedente: Acórdão 1864858.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
7. Honorários do advogado dativo da recorrente arbitrados em R$700,00 para a peça de recurso inominado, a serem pagos pelo Distrito Federal, considerando o valor fixado em primeira instância, a baixa complexidade, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864858, RI 0718707-73.2023.8.07.0009, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/5/2024.